Tribunal: STF
Processo: RE 1399602
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INCIDENTE NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTES: POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. TEMAS 810, 1.170 E 
1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do ‘decisum’ exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República ao argumento de ser “possível dizer que ‘é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 
n. 9.494/97’ sem que isto viole a coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 21). 



    Sustenta que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 16, e-doc. 21).



    Ressalta que, “recentemente, essa Corte, por meio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, no julgamento do ARE nº 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral” (fl. 18, e-doc. 21).



    Anota que se verifica “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos” (fl. 20, 
e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 19.10.2022, determinei a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 40).



    4. Em juízo de conformação com o Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ACÓRDÃO APÓS JULGAMENTO DO TEMA 1170/STF EM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DISTINÇÃO. TEMA 1170: SOBRE RETROTIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM LEI. CASO EM ANÁLISE: SOBRE RETROATIVIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame: 



    1. Cuida-se agravo interno em face de decisão que realizou juízo negativo de retratação em reexame de acórdão recorrido, após o julgamento do Tema 1170 em sede de repercussão geral pela Suprema Corte, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    II. Questão em discussão: 



    2. Discute-se: se a decisão acerca da retroatividade dos juros moratórios fixados em lei para abarcar título judicial que tenha expressamente fixado índice diverso e esteja acobertado pelo manto da coisa julgada (Tema 1170/STF) autoriza o reexame de acórdão que decidiu sobre a retroatividade dos índices de correção monetária. 



    III. Razões de decidir: 



    3. No Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal tratou apenas da retroatividade dos juros moratórios, ao fixar que: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’ 



    4. A ‘ratio decidendi’ que orientou o Tema 1.170/STF não pode ser aplicada ao caso dos autos, que versa sobre correção monetária. Isto porque, a discussão acerca da retroatividade dos juros é decidida à luz da aplicação de lei no tempo, ao passo que a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável é pautada em construção jurisprudencial. 



    5. A retroatividade do índice de correção monetária conforme entendimento proferido em sede de controle de constitucionalidade (Tema 810/STF) foi decidida conforme orientação firmada no Tema 733/STF, segundo o qual a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de julgados, devendo ser manejado o recurso próprio ou a ação rescisória. 



    IV. Dispositivo: 



    7. Agravo interno desprovido” (fls. 199-200, e-doc. 43).



    5. Em 14.2.2025, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (fl. 248, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, em juízo de conformação, decidiu que a aplicação do Tema 1.170 da repercussão geral se limitaria a discussões que envolvam índice de juros moratórios, não alcançando critérios de correção monetária assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Estes os fundamentos do acórdão:



    “A discussão versada nos presentes autos é sobre o índice de CORREÇÃO MONETÁRIA aplicável, e os pedidos da parte exequente, ora agravante, foram negados pela incidência do Tema 810/STF à luz do Tema 733/STF. A Exequente visa o reexame do acórdão invocando o Tema 1170/STF, o qual, entretanto, tratou exclusivamente de JUROS, portanto, por tratar de tema distinto, não autoriza a revisão do acórdão, nos moldes do art. 1.039 do Código de Processo Civil. (...)



    Destarte, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.170) quanto à incidência imediata da lei que trata sobre JUROS sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada, não permite a revisão no caso em questão (repita-se: que trata de CORREÇÃO MONETÁRIA e cujo pedido da parte se sustenta em declaração de inconstitucionalidade, e não em lei).



    Isto porque, a discussão acerca da retroatividade dos JUROS é decidida à luz da aplicação de lei no tempo. Diante dessa premissa, o STF concluiu, no Tema 1170/STF, que o entendimento já sedimentado no Tema 810, no sentido de que os juros previstos no art. 1º-F da Lei 9494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é constitucional para os débitos não-tributários, retroagem inclusive em relação aos títulos executivos que contiverem previsão diversa e tiverem transitado em julgado.



    Por outro lado, a discussão acerca do índice de CORREÇÃO MONETÁRIA aplicável decorre de construção jurisprudencial proferida em sede de controle de constitucionalidade (Tema 810/STF). Diante dessa premissa, sua retroatividade é decidida conforme orientação firmada no Tema 733/STF, segundo o qual a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de julgados, devendo ser manejado o recurso próprio ou a ação rescisória” (fls. 203, 205-206, e-doc. 43).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal assentou ser possível a alteração de juros de mora incidentes em título judicial transitado em julgado, para adequar à legislação superveniente sobre a matéria. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA  
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de 
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei 
n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE n. 1.317.982, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Nessa linha, confira-se, por exemplo:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.484.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral pelos tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361). O paradigma de reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal tem esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e fixar o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora